Tribunal: TJES
Processo: 5018169-12.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018169-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros (2)
RECORRIDO: CARMELITA DO CARMO VIEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.

Aproveito para deferir a gratuidade de justiça pugnada pela recorrida, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Embora seja dispensável o relatório, o caso vertente carece de esclarecimentos.

Trata-se de ação declaratória da inexistência contratual, consubstanciada na negativa de pactuação de empréstimo bancário (fraude de terceiros), na qual são cumulados sucessivos pedidos condenatórios para fazer cessar os descontos, restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, bem como por danos morais.

A causa de pedir consiste na asserção de que a consumidora foi ludibriada por pessoas que teriam empreendido o empréstimo, em seu nome, junto à instituição financeira recorrente
(BANCO BMG)
e depois teriam se passado por funcionários do banco, induzindo a requerente a devolver o valor por meio de pagamento de boleto. Posteriormente, restou identificado que o depósito tinha por beneficiário a empresa corré
(MST NEGÓCIOS LTDA)
.

Em sede de contestação (ID 10817789), o banco requerido (ora recorrente) apresenta fatos constitutivos do negócio jurídico, informando que a contratação é existente e teria sido realizada por meio eletrônico, oportunidade em que descreve o procedimento percorrido para a formalização contratual. Lamenta o ocorrido, mas aduz não ter participação no nexo causal dos prejuízos experimentos pela autora.

A empresa corré (
MST NEGÓCIOS LTDA
), citada, não constituiu advogado nem se manifestou nos autos, sendo-lhe aplicados os efeitos da revelia.

Em sede de

sentença (ID 10817807) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar:

a) a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo nº. 85489272, convalidando os efeitos da tutela antecipada, determino que o réu BMG faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 20 salários-mínimos;

b) condeno o Banco BMG a restituir, de forma simples, às parcelas descontadas indevidamente do benefício da autora entre 10/2023 a 12/2023;

c) Outrossim, condeno o réu Mst Negocios Ltda ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ), índices estes estabelecidos pela Corregedoria deste Tribunal de Justiça.

[...]

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 10817811) almejando reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na exordial. Oportunamente, requereu a aplicação de efeito suspensivo ao recurso.

Não há contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Indefiro o pedido de aplicação de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o duplo efeito é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto. Por tais razões, deve ser processado apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (acidente de consumo), razão pela qual fora aplicada a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa.

Nesse sentido, a pretensão deduzida e estabilizada nestes autos refere-se à inexistência da contratação do crédito pela parte requerente, em razão da falha do dever de segurança por parte da instituição bancária recorrente, na qual possibilitou que terceira pessoa, agindo de má-fé, realizasse contratação em nome da consumidora.

Portanto, a causa transcende a mera tese de existência formal de um contrato de crédito bancário, devendo a fornecedora comprovar nos autos a legitimidade da existência e validade do negócio jurídico entabulado.

Todavia, pela análise dos documentos juntados, verifica-se que a recorrente desincumbiu-se desse mister probatório nestes autos.

Em sentido contrário, restou incontroversa a engenharia social perpetrada por terceiros, tanto na formação contratual quanto na obtenção da vantagem ilícita.

Como efeito, aprofundando-se no mérito, constata-se a inexistência de manifestação de vontade proferida pela consumidora quanto ao seu interesse de contratar com a instituição financeira.

Nesse sentido, embora a recorrente lamente os fatos e tente argumentar incisivamente que não possui liame de nexo causal com o evento danoso, trata-se nitidamente de um fortuito interno, estando o evento na álea de projeção dos riscos de sua atividade.

Trata-se, portanto, de patente falha interna em seu procedimento de segurança para verificação da veracidade da pessoa contratante. O que jamais poderia ser imputado aos consumidores vítimas de acidente de consumo.

Nessa esteira, tenho que o magistrado
a quo
enfrentou o mérito apreciando as provas produzidas e exarou seu livre convencimento motivado com lisura, concluindo pela inexistência da contratação do crédito, aplicando

o entendimento preconizado em súmula da Corte Cidadã.

Súmula 479/STJ
. A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

Destarte, a hipótese dos autos não configura
error in judicando,
razão pela qual mantenho integralmente a sentença proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)